Tribunal: TJDFT
Processo: 0703414-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS DE CITAÇÃO FRUSTRADA. DETERMINAÇÃO PARA O CREDOR PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. INÉRCIA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. LEI No 11.419/06. VALIDADE. REQUISITOS DO ART. 485, INC. III, DO CPC. PREENCHIDOS. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA.
1. A resolução do processo, em decorrência do abandono da causa, encontra disciplina no artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil. 1.1. A caracterização do abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico e a intimação pessoal da parte.
2. O Código de Processo Civil dispõe que as citações e as intimações serão feitas preferencialmente, e sempre que possível, por meio eletrônico. 2.1. A legislação processual estabelece, ainda, que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (artigo 246, §1o, do CPC).
3. No âmbito deste egrégio Tribunal foi editada a Portaria GC n. 160/2017, que regulamentou o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial (artigos 2o e 5o).
4. A Lei n. 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o).
5. Verificado que a parte autora se encontra cadastrada como parceiro eletrônico deste Tribunal, são dispensáveis as publicações em Diário Oficial das intimações que lhe são direcionadas. Precedentes.
6. A resolução do processo, com fulcro nos artigos 485, inciso III, e 771, parágrafo único, do CPC, é perfeitamente aplicável à execução extrajudicial em que não foi perfectibilizada a relação processual.
7. Observada a intimação da parte exequente para promover os atos e diligências que lhe incumbiam, via publicação eletrônica, resta viável a resolução do processo sem apreciação do mérito, consoante o artigo 485, incisos III, do Código de Processo Civil, após o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.
8. Os princípios processuais da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia da resolução do mérito não podem servir de justificativa para conceder à parte desidiosa indeterminadas oportunidades para cumprir seu dever processual de promover o regular andamento do processo. Precedentes.
9. Recurso de apelação conhecido e não provido.